Tribunal: TJDFT
Processo: 0742035-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742035-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42110622) interposto por PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF) em desfavor da agravante, determinou a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido (bruto deduzidas as verbas compulsórias) que a parte executada aufere junto ao seu pagador, até que alcance o valor da dívida. Eis o teor da decisão combatida (ID 142334591 – autos de referência): Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado pelo credor em face do executado, ambos devidamente qualificados nos autos , visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa.Após diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome do executado, a parte exequente postula o bloqueio/penhora de valores referentes à participação de lucros ou resultados - PLR, da parte devedora, funcionária do Banco do Brasil.É o breve relato. DECIDO. Com efeito, de acordo com o Código de Processo Civil, art. 833, inc. IV, estabelece a impossibilidade de efetuar-se a penhora ou bloqueio de valores oriundos de salários, vencimentos, proventos ou de qualquer quantia recebida a título de remuneração por exercício de atividade profissional, em face de sua natureza alimentar. Porém, nos termos do art. 7o, inc. XI, da Constitucional Federal, os valores decorrentes da participação nos lucros e resultados da empresa são desvinculados da remuneração, de modo que a quantia recebida pelo devedor a este título não se encontra acobertada pela impenhorabilidade prevista na lei processual. Contudo, com base no princípio da cooperação que orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, viabilizando a rápida realização do direito material e a adequada solução dos litígios e, ainda, considerando o montante do valor devido e o fato de que a participação nos lucros ou resultados - PRL é um benefício pago semestralmente, mostra-se cabível a penhora do salário do executado, posto que não se pode perder de vista que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, conforme art. 5o da LINDB. A finalidade social que justificou a previsão da impenhorabilidade salarial foi a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a parcela restante do salário seja suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua família. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017)”Sobre o tema, também já se manifestou este E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1381200, 07298730320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, entendo que a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido do executado, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Assim, defiro em parte o pedido formulado pelo credor e determino a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido (bruto menos Imposto de Renda e Previdência Social) que a parte executada aufere junto ao seu pagador, até que alcance o valor da dívida. Oficie-se ao órgão empregador, Banco do Brasil, determinando o bloqueio e depósito do percentual acima em conta bancária vinculada a este juízo até alcançar o valor atualizado do débito, a ser informado pelo credor, no prazo de cinco dias. Indicado o valor atualizado do débito, oficie-se ao órgão pagador. Int. Inconformada, aduz a recorrente, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem causar prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família. Defende, ainda, que o numerário constrito é impenhorável, pois se cuida de seu salário, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Requer a reforma do decisum para que seja determinada a desconstituição da penhora e o deferimento da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. Inicialmente, analisa-se o pedido de justiça gratuita A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. O pedido formulado na peça de inconformismo, desacompanhado de elementos que demonstrem a hipossuficiência da recorrente, é insuficiente para o deferimento da medida, mormente quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte em relação aos recursos. Do exame dos autos, verifica-se que a agravante é funcionária do Banco do Brasil e aufere renda bruta superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo informações do demonstrativo de rendimentos acostado nos IDs 42110624 e 42110625. Embora alegue a existência de empréstimos e despesas corriqueiras como água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas, remanesce quantia superior à renda média dos brasileiros. Ademais, inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Nesse descortino, em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, reproduzo julgados desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA. EMPRESTIMOS BANCÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, 3. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo dada a realização de empréstimos consignados, bem como a utilização de cheque especial são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1390633, 07226024020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos as guias de recolhimento das custas, sob pena de deserção. Intime-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador